Tribunal: TJSP
Processo: 2129950-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual. Decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado pelos autores no curso do processo. Ausência de elementos aptos para comprovar que a alegada alteração em sua situação financeira os tenha impossibilitado de continuar arcando com o pagamento das custas e despesas do processo. Benefício legal que não pode ser transformado em

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual. Decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado pelos autores no curso do processo. Ausência de elementos aptos para comprovar que a alegada alteração em sua situação financeira os tenha impossibilitado de continuar arcando com o pagamento das custas e despesas do processo. Benefício legal que não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas e despesas processuais. Decisão mantida. Recurso improvido.